Tribunal: TJSP
Processo: 1038498-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – CONJUNTO DA PROVA QUE NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038498-33.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA BENATI PEREZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos percentuais, a
teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.258
APELAÇÃO CÍVEL No 1038498-33.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ADRIANA BENATI PEREZ
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
LICENÇAS
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONJUNTO DA
PROVA QUE NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Adriana Benati
Perez, professora da rede estadual de ensino readaptada, contra a
Fazenda do Estado, objetivando a concessão de licença para tratamento
de saúde nos períodos compreendidos entre os dias 06/05/14 a 04/07/14,
07/07/14 a 04/09/14, 09/03/15 a 07/05/15, 22/06/15 a 06/07/15, 21/08/15
a 01/09/15 e 04/12/15 a 01/02/16, com a regularização do registro de
frequência e a restituição dos valores eventualmente descontados de
seus vencimentos, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 411/418.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o conjunto de provas acostado aos autos
evidencia o prejuízo da sua capacidade laborativa à época das
solicitações dos afastamentos.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática merece ser prestigiada, por seus
próprios e muito bem deduzidos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, do atento exame da prova produzida, não é
possível extrair nenhuma razão para atribuir à perícia levada a efeito pelo
IMESC mais de dois anos depois, preponderância sobre os laudos
emitidos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado não
concedendo licenças à servidora nos períodos relacionados no relatório
(fls. 117/140).
Em outras palavras,o laudo pericial de fls. 389/395 não
alude a nenhum elemento capaz de desautorizar as conclusões emitidas
contemporaneamente aos fatos pelo órgão ao qual a legislação de
regência atribui competência para analisar os pedidos de afastamento
para tratamento de saúde.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR